Tribunal: TJMT
Processo: 0026131-97.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026131-97.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS JOSE DA SILVA - CPF: 827.210.681-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REGIANE ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 032.803.911-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO DO ART. 24-A DA LEI 11.340/06 – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CIÊNCIA DA DECISÃO QUE DEFERIU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
CIÊNCIA DO RÉU DEMONSTRADA NOS AUTOS CORRELATOS – RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, n
ão há que se falar em ausência de provas da ocorrência do delito, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitivas, constatados com
o relato dos fatos pela ofendida, além da comprovação da inequívoca intimação do acusado acerca da fixação das medidas em seu desfavor.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CARLOS JOSÉ DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CARLOS JOSE DA SILVA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal de Tangara da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 0026131-97.2019.8.11.0055, por meio da qual a denúncia foi julgada parcialmente procedente,
condenando
o ora apelante pela prática, em concurso material e com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, dos crimes tipificados no
art. 24–A, da Lei no 11.340/2006 e art. 21,
caput
, da Lei de Contravenções Penais, c/c art. 61, II, “f”, do CP,
sendo-lhe aplicada a pena
03 (três) meses de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto.

Em suas razões recursais (ID 171662793), o apelante pugna pela
absolvição
com relação ao delito de descumprimento de medidas protetiva, sob o viés da ausência de provas.

Nas contrarrazões (ID 171662799), o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pela manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 172563694).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 171663650), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela d. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia 16 de agosto de 2019, por volta das 20h, no município de Tangará da Serra/MT,
CARLOS JOSE DA SILVA
, descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima
Regiane Araujo de Almeida
, sua ex convivente e, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ameaçou e agrediu a ofendida, causando-lhe lesões corporais.

Por estes fatos, o acusado foi denunciado como incurso nos delitos previstos no art. 24-A da Lei n 11.340/2006, art. 147 e art. 129, §9o, do CP.

Nada obstante, a vítima retratou-se da representação quanto ao delito de ameaça, seguindo a persecução criminal quanto aos demais delitos.

Ao término da regular instrução processual, o juiz sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão ministerial e
condenou o apelante à pena de 03 (três) meses de detenção
, em razão do
descumprimento de medidas protetivas de urgência
, e desclassificou a conduta de lesão corporal, para a
contravenção penal de vias de fato
, condenando o réu à sanção de
20 (vinte) dias de prisão simples
, fixado o
regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda.

Inconformado, insurge-se perante esta instância revisora
almejando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório – descumprimento de medidas protetivas de urgência

Consoante relatado, o réu almeja a
absolvição
do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência
, sob o viés da ausência de provas notadamente, porque, no entender da defesa, não restou comprovada a ciência do réu acerca das medidas anteriormente impostas.

O pleito
não merece provimento
.

Com efeito, o delito previsto no
art. 24-A da Lei 11.340/2006
, tutela a
manutenção do respeito às decisões judiciais
, apresentando também
natureza formal
, de modo que se consuma com o descumprimento da ordem judicial, independentemente de qualquer resultado naturalístico, cumprindo ressaltar que para a caracterização do delito é imprescindível ainda a
ciência da decisão judicial
, isto é, que o agente tenha sido intimado acerca das restrições.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de pelo réu se encontram

devidamente
comprovada
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
CARLOS JOSE DA SILVA
efetivamente
descumpriu medidas protetivas fixadas em favor da vítima,
das quais tinha ciência
.

A
materialidade
do delito
se encontra demonstrada pelo boletim de ocorrência no 2019.244789; requisição de exame de corpo de delito, termo de representação e renúncia, além dos depoimentos amealhados nos autos (ID 171662767).

Igualmente, a
autoria
ressai induvidosa a partir das declarações da vítima
Regiane Araujo de Almeida
, em ambas as oportunidades nas quais foi ouvida
, com narrativa firme e coerente acerca do cenário conturbado do relacionamento com o réu. Em juízo,
Regiane
contou que alguns meses depois da separação do casal, ela foi para um evento em Cuiabá/MT e lá ele a perseguiu e tentou lhe agrediu, por essa razão a polícia foi acionada, contexto no qual o réu foi preso e a vítima requereu as medidas protetivas, na própria capital.

Contou ainda, que após o deferimento das medidas protetivas o acusado voltou a ameaça-la e agredi-la e demorou muito tempo para que ele deixasse de incomoda-la. E no dia dos fatos, o réu a procurou em uma lanchonete e desferiu-lhe um tapa na região dos ombros (ID 171662782).

O réu, por sua vez,
durante a sua oitiva na fase policial declarou que tinha conhecimento das medidas protetivas de urgência outrora fixadas

(ID 171662767, pág. 37/38). Nada obstante,
em juízo disse que “
a medida ela tinha retirado né”
(sic) e negou que desferiu tapa contra a vítima ou que possuía qualquer armamento.

Quando questionado pelo membro da i. Defensoria, o acusado não soube dizer se havia sido intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas (ID 171662782).

Nada obstante o esforço argumentativo da defesa, e embora o réu negue, em juízo, não se descuida que, além de ter confirmado em sede policial que tinha conhecimento das medidas impostas em seu desfavor, à vista dos
autos referidos desde a denúncia
, correlatos ao deferimento das cautelares, em consulta a
os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, constato que, de acordo com as informações presentes nos autos no 1023736-60.2019.8.11.0041 – ID 20619603, pág. 3, o acusado efetivamente tomou ciência da decisão no mesmo dia em que fora proferida, em 01/06/2019.

Além disso, embora não se ignore o teor do documento juntado anexo as razões recursais, pela i. Defensoria Pública, é certo que as informações nele constante dão conta de que aquele feito (Cód. 579475, número único 21971-68.2019.8.11.0042) fora distribuído no PJe, no Plantão Judiciário, sob número
1023736-60.2019.811.0041
, nos autos dos quais o ora
apelante está devidamente cadastrado no polo passivo
, sendo encerrando no Sistema Apolo na data de
03/06/2019
.

Ou seja, a partir de tal data qualquer informação acerca do andamento deveria ser buscada a partir do número vinculado ao Pje e, conforme mencionado, naqueles autos correlatos,
há inequívoca demonstração da ciência do acusado
acerca da decisão fixando as medidas em seu desfavor, além disso, as partes encontram-se devidamente cadastradas no procedimento, com possibilidade de pleno acesso aos autos.

Nesse sentido:

(...)
Descabida também a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as
medidas

protetivas
anteriormente impostas, as quais ele tinha plena
ciência
e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada
. Ademais, eventual o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação em face de possibilitar o exercício da paternidade, não isenta o agressor do cumprimento das
medidas

protetivas
judicialmente impostas. Ausência de interesse recursal no que toca o reconhecimento da confissão eis que já reconhecida na sentença objurgada.”
(TJMT – N.U 1008910-05.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Sendo assim, demonstrada a materialidade e autoria do delito,
não há como ser acolhida a tese absolutória
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS JOSE DA SILVA
,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Penal n.o 0026131-97.2019.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023